Tribunal: TCU
Processo: 019.948/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 2934/2021-TCU-Plenário , por inexatidão material, de forma que, nos itens 9 e 9.3, onde se lê , "desde a data do acórdão que vier a ser proferido" , leia-se "desde a data deste acórdão" , conforme proposto nos pareceres peças 192, 193 e 194, destes autos. 1. Processo TC- Processo 019.948/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.083/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Kazuto Horii (XXX.465.598-XX); Pericles Garcia Santos (XXX.667.701-XX); Vander Francisco Silva Denardi (XXX.189.411-XX). 1.3. Interessados: Gomes & Azevedo Ltda. - EPP (03.688.640/0001-24); Município de Bodoquena/MS (15.465.016/0001-47). 1.4. Entidade: Município de Bodoquena/MS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.8. Representação legal: Liana Chianca Oliveira Noronha (16447/OAB-MS) e Sandra Luciana Urnau (10.530/OAB-MS); Sandra Luciana Urnau (10.530/OAB-MS); e Ana Claudia Mello Vasconcelos (13780/OAB-MS). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.